Tribunal: TJDFT
Processo: 0723786-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723786-62.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, MARLY LIBRELON PIRES RECORRIDOS: BRUNO LOPES DOS SANTOS, FLAVIA GONÇALVES DIAS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO DOS RÉUS. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DOS AUTORES DE PLEITEAR A ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO JÁ ACOLHIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. III – PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS NA APELAÇÃO DOS RÉUS. III.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. PRELIMINAR REJEITADA. III.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. III.3 – PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IV – MÉRITO. APELAÇÃO DOS RÉUS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALOR DO CONTRATO. PREÇO DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES NO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. V – RECURSO ADESIVO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA PELA SENTENÇA RECORRIDA. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA CONSUMADA. DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES PELOS PROMITENTES VENDEDORES. ABORRECIMENTO QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. VI – APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade da apelação dos réus. 1.1 Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero dos apelantes na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 1.2 Preliminar suscitada de ofício. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de reconhecimento da decadência do direito dos autores de postular a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento quando a prejudicial de mérito já foi acolhida pelo pronunciamento judicial recorrido. Firmado juízo negativo de admissibilidade quanto a esse capítulo do recurso. 2. Preliminares e prejudicial de mérito suscitadas na apelação dos réus. 2.1 Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o juízo, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta. Provimento hígido. Art. 93, IX, da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.2. Nulidade da sentença por julgamento ultra petita. O Código de Processo Civil é orientado pelo princípio da congruência ou da adstrição entre o pedido e a sentença, consubstanciado nos art. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a fundamentação da sentença demonstra que o juízo de origem julgou a causa dentro dos limites objetivos da lide. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. 2.3 Prescrição. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.280.825, para os casos de responsabilidade por ilícito contratual, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição rejeitada. 3. Mérito. Apelação dos réus. Nas promessas de compra e venda de imóvel, o valor do contrato corresponde ao preço ajustado entre as partes, por se tratar de expressão do proveito econômico a ser auferido pelos promitentes vendedores na hipótese de cumprimento integral da avença. 3.1 No caso vertente, da interpretação conjunta do contrato, notadamente da cláusula primeira, parágrafo primeiro, e da cláusula segunda, caput e parágrafos terceiro e quarto, extrai-se que o imóvel foi alienado aos promissários compradores por R$ 750.082,62, sendo esse o valor do negócio jurídico entabulado entre as partes. 4. A compensação mensal a título de fruição da coisa possui natureza de cláusula penal compensatória, ou seja, possui a mesma finalidade da cláusula que prevê a reparação das perdas e dos danos suportados pelos réus/apelantes com a rescisão do contrato. Autorizar o pagamento de ambas ensejaria dupla condenação do comprador, porquanto a retenção de 5% (cinco por cento) do valor do contrato já tem a finalidade de indenizar os promitentes/vendedores. Inviável, assim, a pretendida retenção das parcelas pagas pelos apelados, promissários compradores, a título de quitação do financiamento imobiliário, sendo devida apenas a penalidade correspondente a 5% do valor do negócio jurídico. No entanto, considerando que a sentença recorrida arbitrou a penalidade pelo inadimplemento contratual no importe de 10% do valor total do negócio jurídico, em observância ao princípio que veda a reformatio in pejus, é de ser mantido o percentual fixado na origem. 5. A total responsabilidade dos promissários compradores pela resolução da avença faz com que os juros de mora sobre as parcelas restituíveis que tem a receber incidam a contar do trânsito em julgado da sentença/acórdão. Precedentes. 6. Recurso adesivo. A normativa inserta no art. 207 do Código Civil prevê que, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. Assim, em regra, o prazo decadencial para postular a anulação de negócio jurídico por vício de consentimento não se suspende nem se interrompe. 6.1 O envio de notificação extrajudicial aos promitentes vendedores não tem o condão de interromper o prazo decadencial, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6.2 Inaplicável ao caso concreto a determinação de suspensão dos prazos decadenciais estipulada no art. 3o, § 2o, da Lei 14.010/2020, porquanto já consumada a decadência do direito dos autores quando da entrada em vigor do referido diploma legislativo. 7. Para o caso concreto, constatado o transcurso de mais de quatro anos entre a celebração da promessa de compra e venda (art. 178 do Código Civil), bem como verificada a ausência de interrupção ou suspensão do prazo decadencial, não merece reparo a sentença recorrida no ponto em que acolheu a prejudicial de mérito de decadência. 8. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido, mas o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, visto que sob proteção legal está apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima. Não se enquadra nessa escala normativa o voluntarismo que não se conforma com infortúnios normais da vida moderna, os quais são previsíveis, embora não desejados. 7.1 Ausente a demonstração de situação externa vexatória decorrente da retenção de valores a maior pelos promitentes vendedores, não há que se falar em ofensa a atributos da personalidade dos recorrentes. Danos morais não configurados. 9. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Recurso adesivo conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 206, § 3o, inciso IV, 389 e 884, todos do Código Civil, sustentando que os responsáveis pelo inadimplemento contratual são os próprios autores da ação, ora recorridos. Aduz que o prazo prescricional aplicável ao caso seria diverso do que restou aplicado na decisão recorrida; c) artigos 402 e 413, ambos do Código Civil, determinou a ilegal intervenção nas cláusulas contratuais ao tratar da possibilidade de cumulação da cláusula penal e da indenização pela fruição antecipada da posse do bem; d) artigos 178, inciso II, do Código Civil, e 487, inciso II, do CPC, alegando que o acórdão recorrido deixou de determinar a extinção do feito com julgamento do mérito, embora tenha reconhecido o transcurso do prazo decadencial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e em relação à tese fixada no Tema 970 da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 178, inciso II, 206, § 3o, inciso IV, 389, 402, 413 e 884, todos do Código Civil, e 487, inciso II, do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao Tema 970 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre a matéria não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004